Tribunal: TJDFT
Processo: 0748834-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. GENITORA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CESARIANA. GOSSIPIBOMA (COMPRESSA ESQUECIDA EM CAVIDADE ABDOMINAL). INFECÇÃO, SEPSE E ÓBITO DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO.
1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência (RE 841.526/RS - STF).
3. No caso, após cesariana com intercorrências, verificou-se compressa cirúrgica esquecida (gossipiboma), com odor fétido na reabordagem, evolução para infecções graves, septicemia, choque séptico, falência múltipla de órgãos e óbito da paciente, caracterizando falha na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta/omissão e o resultado.
4. Laudo pericial aponta hiatos e insuficiência de registros em prontuário, uso de corpos estranhos intracavitários e infecções severas, reforçando o defeito do serviço hospitalar; a insuficiência de prontuário também afronta regras éticas e protocolos assistenciais.
5. Configura-se dano moral por ricochete (prejuízo de afeição) em favor da autora (mãe da vítima), diante do óbito decorrente da falha, nos termos da orientação do STJ (EREsp 1.127.913/RS).
6. No que concerne ao valor da indenização por dos danos morais, tenho que o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) guarda proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto e mostra-se moderado e proporcional a outros casos julgados por este Tribunal de Justiça.
7. Apelação da autora conhecida e provida.